Tribunal: TJSP
Processo: 0003995-66.2020.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Cumprimento de Sentença – Extinção sem análise de mérito - Pretensão de ressarcimento de valores, nos próprios autos, pela requerida/exequente, em razão da revogação da tutela de urgência em decorrência de sentença de improcedência. Possibilidade – Improcedência que implica o reconhecimento do direito da ré, portanto, havendo título executivo a embasar esse pedido

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Cumprimento de Sentença – Extinção sem análise de mérito - Pretensão de ressarcimento de valores, nos próprios autos, pela requerida/exequente, em razão da revogação da tutela de urgência em decorrência de sentença de improcedência. Possibilidade – Improcedência que implica o reconhecimento do direito da ré, portanto, havendo título executivo a embasar esse pedido – Tese sedimentada em recurso repetitivo – Inteligência do artigo 302 do CPC – Necessidade, no entanto, de prévia liquidação da r. sentença – Extinção afastada - Sentença reformada em parte – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.